Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela apelada/ré, em sede de contrarrazões (ID 22378836). Publique-se.